Tribunal: TJDFT
Processo: 0763122-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0763122-91.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON CARLOS MARTINS DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Diante da petição ID 37204086, concedo derradeira oportunidade para que a parte recorrente recolha e comprove o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, referente ao presente feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Quanto à restituição dos valores pagos por erro ou em duplicidade, em relação a processo diverso, a devolução deverá ser requerida mediante preenchimento de formulário de devolução de custas, conforme exigência do NUCON e orientação constante do sítio do Tribunal. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito